Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-50.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801246-50.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: SERGIO RICARDO BOCATO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE. UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de reexame de sentença na qual o juízo de origem concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando, à autoridade coatora e ao Estado, a abstenção de cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos, maquinários e demais bens entre as propriedades rurais do impetrante.

2. A sentença confirmou os termos da liminar deferida, determinando a abstenção de cobrança de ICMS sobre as referidas operações. Necessidade de reexame. Art. 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/09.

3. Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ,
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

4. No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”
.

5. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e, no mérito, manter integralmente a sentença de concessão de segurança, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801246-50.2022.8.14.0005.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REEXAME NECESSÁRIO.

COMARCA DE ALTAMIRA.

SENTENCIANTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

SENTENCIADO / IMPETRANTE: SERGIO RICARDO BOCATO.

Advogado: Dr. Pedro Henrique Gonçalves (OAB/MT nº. 11.999).

SENTENCIADOS / REQUERIDOS: DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ.

Procurador do Estado: Dr. Wendel Nobre Piton Barreto.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo
Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
(ID 13036571), que concedeu a ordem pleiteada no mandado de segurança
nº. 0801246-50.2022.8.14.0005
,
“determinado à autoridade coatora e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará, que não exija(m) ICMS do autor SERGIO RICARDO BOCATO em relação a transferência de bens (bovinos, maquinários e utensílios) entre as propriedades indicadas na petição inicial (ou ainda qualquer tipo de embaraço ao trânsito dos bens), sem a respectiva transferência de titularidade”
. (Grifo nosso).

Na origem, trata-se de
mandamus
impetrado por produtor rural, objetivando impor, à autoridade coatora e ao Estado, a abstenção de cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos, maquinários e demais bens entre as propriedades rurais do impetrante, o qual arguiu a não incidência do imposto sobre tais operações, considerando a existência da Súmula nº. 166 do STJ e da Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099 do STF.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada na inicial, determinando a abstenção de cobrança de ICMS sobre as referidas operações, nos termos da decisão ID 13036500.

O Estado do Pará, em sua contestação (ID 13036513), alegou, em síntese: a) ausência de condição da ação, especificamente do interesse processual, em razão da inexistência de comprovação de negativa administrativa; b) necessidade de cumprimento de obrigações acessórias. Ao final, requereu a extinção do feito e, alternativamente, a denegação da segurança.

O Ministério Público pugnou por sua exclusão do processo, por considerar desnecessária sua intervenção no caso concreto, conforme consta no ID 13036568.

A sentença de mérito confirmou os termos da liminar deferida (ID 13036569).

As partes não interpuseram recursos, conforme consta na certidão ID 13036574.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o Estado não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II – Preliminar de ausência de interesse processual.

Em sua contestação, o Estado do Pará arguiu a ausência de interesse processual, sob o argumento de que
“inexiste comprovação de pretensão resistida por meio de negativa administrativa”
.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, o interesse processual e a legitimidade passiva devem ser averiguados à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
, a legitimidade das partes e o
interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA.
INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). (Grifo nosso)”.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir, sobretudo considerando a possibilidade de impetração de mandado de segurança em caráter preventivo.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

III - Mérito

Trata-se de reexame de sentença na qual o juízo de origem

concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando, à autoridade coatora e ao Estado, a abstenção de cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos, maquinários e demais bens entre as propriedades rurais do impetrante, o qual arguiu a não incidência do imposto sobre tais operações.

A sentença em questão possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o mandado de segurança concedendo a ordem postulada, tornando definitiva a liminar concedida (ID n° 56051743 – fls. 01/06) determinado à autoridade coatora e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará, que não exija(m) ICMS do autor SERGIO RICARDO BOCATO em relação a transferência de bens (bovinos, maquinários e utensílios) entre as propriedades indicadas na petição inicial (ou ainda qualquer tipo de embaraço ao trânsito dos bens), sem a respectiva transferência de titularidade do bem, por consequência, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas. Sem honorários (Súmulas 105 STJ e 512 STF, bem como o art. 25 da Lei n.12.016/09).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Não havendo interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal em vista da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição inerente ao writ (art. 14 § 1° da Lei n° 12.016/2009).

P. R. I. C., observando a Secretaria o comando contido no art. 13 da Lei n° 12.016/2009”. (Grifo nosso).

Além da preliminar já apreciada e rejeitada, o Estado do Pará alegou, em sua contestação, que o impetrante deve cumprir obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal, por exemplo, sob pena de incidir na multa prevista no Regulamento Estadual do ICMS.

Entretanto, o cumprimento de obrigações acessórias não integra a discussão delimitada no
mandamus
, pois o impetrante se limita a questionar a cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre suas propriedades rurais.

Outrossim, na decisão de deferimento da liminar, o juízo
a quo
consignou expressamente que a aquela tutela provisória não impedia
“o
Fisco Estadual de
promover fiscalização e autuação de condutas não abrangidas pela mera transferência físicas entre propriedades do impetrante, bem de
exigir obrigações acessórias que o impetrante esteja obrigado em decorrência da legislação
”
, conforme consta no ID 13036500, p. 4. Destaca-se que a liminar foi integralmente confirmada na sentença em exame.

No que se refere ao deslocamento de bens relatado pelo impetrante, o Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ estabelece o seguinte:

“Súmula nº. 166 do STJ

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. (Grifo nosso).

No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo.
Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, o impetrante, que é produtor rural, buscou impedir a tributação de ICMS sobre a transferência de bovinos, maquinários e utensílios entre suas propriedades rurais, situadas no Pará e no Estado do Mato Grosso.

Observa-se que a pretensão do impetrante e a sentença estão em plena conformidade com o Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ e a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099 do STF, pois o ICMS não pode incidir sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, uma vez que, nessa hipótese, não ocorre transferência de titularidade dos bens ou ato de comércio.

Diante das razões acima expostas
, conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2023